Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720883-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda Agravada: Villa da Roca – Produtos Naturais Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileiro Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0704915-61.2023.8.07.0006. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator